Tribunal: TJSP
Processo: 0001051-97.2016.8.26.0418
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA ATIPICIDADE OU RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO ESCORREITA – PRISÃO LOGO DEPOIS DE EVADIR-SE DO LOCAL, DEIXANDO PEÇAS DE ROUBO SOBRE O TELHADO – INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA – CONDENAÇÃO DE RIGOR – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS – COMPATIBILIDADE COM A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA ATIPICIDADE OU RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO ESCORREITA – PRISÃO LOGO DEPOIS DE EVADIR-SE DO LOCAL, DEIXANDO PEÇAS DE ROUBO SOBRE O TELHADO – INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA – CONDENAÇÃO DE RIGOR – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS – COMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – AS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, SOMADA À REINCIDÊNCIA, JUSTIFICA O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0001051-97.2016.8.26.0418,
da
Comarca
de
Paraibuna, em que é apelante ANTONIO CARLOS PEREIRA DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001051-97.2016.8.26.0418 - Voto no 50397
2
Voto no 50397
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001051-97.2016.8.26.0418
Comarca: PARAIBUNA - (Processo no 0001051-97.2016.8.26.0418)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Antonio Carlos Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Danilo Henrique da Silva e Marcelo Augusto de Campos
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PRATICADO
DURANTE
O
REPOUSO
NOTURNO
–
ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DA
ATIPICIDADE
OU
RECONHECIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO ESCORREITA –
PRISÃO LOGO DEPOIS DE EVADIR-SE DO LOCAL, DEIXANDO PEÇAS DE
ROUBO
SOBRE
O
TELHADO
–
INSIGNIFICÂNCIA
AFASTADA
–
CONDENAÇÃO DE RIGOR – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS –
COMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO
NOTURNO – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS TODAS
AS ETAPAS – AS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, SOMADA À
REINCIDÊNCIA,
JUSTIFICA
O
REGIME
FECHADO
–
RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DA SILVA foi
condenado pelo r. Juízo da única Vara da Comarca de
PARAIBUNA,
nos
autos
do
Processo
no
0001051-
97.2016.8.26.0418, sentença da lavra do eminente Juiz de Direito
Dr. Pedro Flávio de Britto Costa Júnior, como incurso no
artigo 155, §1o e § 4o, incisos I e IV c.c. o artigo 14, inciso II, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001051-97.2016.8.26.0418 - Voto no 50397
3
do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23
(vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento
de 08 (oito) dias-multa, fixados no valor mínimo legal
(fls. 538/549).
O apelante foi processado porque, no dia 20 de
setembro de 2016, juntamente com os corréus Marcelo Augusto
Pereira de Campos e Danilo Henrique da Silva, vulgo “Chapolim”
(que aceitaram a suspensão condicional do processo
fls.
494/495), tentaram subtrair para eles, durante o repouso
noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, bens
pertencentes à vítima José Benedito de Oliveira, somente não se
consumando o crime por circunstâncias alheias as suas
vontades.
Apela pleiteando a absolvição por atipicidade da
conduta, pois não deu início à execução da ação delituosa ou,
alternativamente, que seja adotado o princípio da insignificância
penal. Subsidiariamente, que sejam afastadas as qualificadoras,
com redução da pena aplicada (fls. 579/584).
Contrariado o recurso (fls. 590/593), o douto
Procurador de Justiça Dr. José Fernando Paes de Barros Júnior
opina pelo seu desprovimento (fls. 610/618).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Narra a denúncia, os réus dirigiram-se ao
estabelecimento comercial da vítima denominado "Pimenta
Rosa", com a finalidade de subtrair bens e valores de seu
interior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001051-97.2016.8.26.0418 - Voto no 50397
4
O corréu Marcelo permaneceu na via pública,
dando cobertura aos comparsas e atento à aproximação de
pessoas. ANTÔNIO e Danilo, utilizando meio anormal e
realizando esforço incomum, escalaram o muro do imóvel, com
cerca de três metros de altura, alcançando o telhado.
Em seguida, eles danificaram o forro e Danilo
ingressou na loja e pegou uma camiseta apreendida às fls. 23.
Ocorre que a vítima apareceu no local e chamou a Polícia
Militar.
Com a aproximação dos milicianos, os réus
fugiram, deixando a camiseta em cima do telhado. Em seguida,
a vítima recebeu ligação ameaçadora, feita pelos larápios, para
que ela não registrasse a ocorrência, caso contrário,
incendiariam sua casa.
O ofendido, orientado pelos milicianos, disse
que não registraria a ocorrência, mas pretendia conversar com
eles e marcaram encontro em um campo de futebol. Quando
compareceram ao local, foram reconhecidos e presos em
flagrante delito.
Em solo policial, ANTÔNIO optou pelo direito
constitucional ao silêncio (fls. 13).
Em Juízo, disse que decidiu furtar a loja da
vítima com apenas outro indivíduo e que, logo que subiu no
telhado, foi avistado pela vítima e por isso fugiu do local.
Acrescentou que o telhado já estava danificado e que não
subtraiu peça de roupa, objeto que foi colocado no local pelos
policiais militares.
Suas escusas não mereciam mesmo vingar,
pois rechaçadas pelo restante das provas, com registrou a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001051-97.2016.8.26.0418 - Voto no 50397
5
José Benedito disse que no dia dos fatos,
recebeu informação de que sua loja estaria sendo furtada.
Avistou dois homens em cima do telhado. Eles não atenderam
seu pedido para que descessem. Logo depois, eles fugiram do
local. Eles deixaram as peças de roupa que estavam dentro de
seu estabelecimento em cima do telhado.
Em seguida, recebeu uma ligação do corréu
Danilo, vulgo "Chapolin". Ele disse para que "deixasse quieto" e
que pagaria o prejuízo, tendo também confessado o furto.
Danilo disse também que o telefone que estava ligando era de
Marcelo. Marcou um encontro com eles no campo de futebol.
Danilo e ANTÔNIO apareceram no local com as mesmas roupas
dos indivíduos que avistou em cima do telhado de sua loja.
Os policiais abordaram estes réus no local do
encontro. Eles estavam com o celular de Marcelo. Danilo disse
que Marcelo ficou vigiando a rua e ele e ANTONIO entraram na
loja. DANILO também disse que utilizaram a lanterna do celular
de Marcelo no interior da loja. Eles quebraram o telhado para
ingressar no estabelecimento, pegaram um ou duas peças de
roupa, mas deixaram em cima do telhado.
Viu Marcelo próximo à sua loja no momento do
furto. Depois soube que ele estava lá para vigiar o local para os
outros dois réus. Reconheceu os réus Marcelo e ANTONIO em
audiência.
A testemunha Paulo Jainon, policial militar,
disse que no dia dos fatos, foram até a loja da vítima, mas os
autores do delito já tinham fugido. Havia um pedaço da laje do
estabelecimento solto. Os indivíduos entraram em contato com
a vítima para devolver seus pertences. Os indivíduos
danificaram o forro para entrar no estabelecimento e deixaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001051-97.2016.8.26.0418 - Voto no 50397
6
as roupas da loja em cima do forro.
No mesmo sentido o depoimento de seu colega
de farde, Robson Aparecido. A vítima estava no local dos fatos.
Os indivíduos já não estavam no local. Logo depois, a vítima
recebeu uma ligação e marcaram um encontro e neste local
foram abordados. A vítima encontrou peças de roupa em cima
do telhado, quando foi consertar o forro, onde os réus entraram
na loja. Não viu os indivíduos praticando o crime.
Quanto às testemunhas de defesa, pouco ou
quase nada puderam contribuir para a busca da verdade real,
pois não presenciaram os fatos e tentaram, apenas, abonar os
antecedentes dos réus.
Por isso, bem lançada a condenação.
Não há que se falar que o iter criminis ficou
apenas na fase de cogitação ou atos preparatórios, pois como se
viu, os réus escalaram o imóvel até o telhado, romperam o
obstáculo oferecido pelo telhado e subtraíram peças, que
ficaram sobre o imóvel. A subtração, que estava em andamento,
só não prosseguiu por circunstâncias alheias às vontades dos
rapinadores, a chegada do ofendido ao local.
Portanto, praticam os réus atos executórios, a
“subtração” dos bens, núcleo do tipo penal em apreço.
A tese alternativa, também, não vinga.
Não se cogita de aplicação do princípio da
insignificância.
O furto é crime contra o patrimônio e, assim, a
coisa subtraída precisa ter valor econômico.
O que importa ver neste e em casos
semelhantes é o desvalor da conduta do agente, não o efetivo
prejuízo ao patrimônio da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001051-97.2016.8.26.0418 - Voto no 50397
7
Como já se decidiu em outros casos análogos, a
subtração de bens de pequeno valor “não pode ser tida como um
indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais
condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos
que, no conjunto, trariam desordem social” (STJ
REsp
828181/RS Relatora Ministra LAURITA VAZ DJU 6.8.2007,
p. 654 e HC 53139/PB Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA DJU 26.11.2007, p. 249).
Caso estivéssemos todos autorizados a subtrair
coisas alheias móveis, desde que de pequeno valor, então
estaria instalado o caos, a anarquia.
Todos poderiam entrar em supermercados,
lojas, bares, farmácias e de lá sair com objetos, alimentos,
roupas, bebidas, remédios, desde que o valor não fosse muito
alto.
Imagine-se o que poderá acontecer com um
simples comerciante, dono de uma loja de armarinhos, que
vende coisas de pequeno valor como botões, carretéis de linha,
fitas, etc.
Deverá fechar suas portas?
Também, o campo da licitude e da ilicitude não
pode ser definido em cada processo, por cada Magistrado, sob
pena de ofensa gritante ao princípio da legalidade e total
descrédito no Poder Judiciário.
Teríamos decisões condenando quem furtar
bem de até determinado valor e outras decisões absolvendo
outros réus que subtraíram bens de valor até superior.
E, pior, por atipicidade da conduta!
Também,
se
mostra
impossível
a
desclassificação da conduta praticada para furto simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001051-97.2016.8.26.0418 - Voto no 50397
8
O laudo de exame de local de crime, feito pelo
Instituto de Criminalística, averiguou que, não obstante à
reparação das placas e PVC, componentes do forro da loja da
vítima, foram encontrados "sinais de fratura em placas de PVC
no ponto alegado como o de acesso, bem como sujidades,
remanescentes do evento, em altura em relação ao solo de
aproximadamente 3,00 metros". (fls. 160).
Bem
lançada
a
condenação
por
furto
qualificado na modalidade tentada.
Ainda, a conduta foi praticada durante o
repouso noturno, já que a subtração ocorreu por volta da meia-
noite.
No que concerne à causa de aumento do furto
praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1°), o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas
vezes que ela é compatível com furto qualificado (HC
306450/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, DJe 17/12/2014).
Há precedente nesta augusta Câmara de
Direito Criminal: “O crime foi praticado por volta de 00h30min,
portanto, durante o repouso noturno, em que há maior
precariedade na vigilância do patrimônio, devendo ser aplicada a
causa de aumento prevista no art. 155, §1o. Frise-se que não há
qualquer incompatibilidade entre a aplicação da causa de
aumento e a forma qualificada do delito, pois são circunstâncias
distintas que incidem em momentos diversos da aplicação da
pena. Neste sentido é a orientação do Superior Tribunal de
Justiça” (Relator CAMILO LÉLLIS, julgada em 26 de maio de
2015).
Também, nesta Corte de Justiça: “Causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001051-97.2016.8.26.0418 - Voto no 50397
9
aumento prevista no artigo 155, § 1o, do CP, que, segundo a
atual jurisprudência do STJ, é aplicável tanto ao furto simples
como ao qualificado” (Apelação no 0000408-75.2013.8.26.0538,
Relator TRISTÃO RIBEIRO, julgado em 27 de agosto de 2015).
Também: Apelação no 0010958-67.2014.8.26.0224, Relatora
IVANA DAVID, julgada em 16 de setembro de 2015).
Destacou, ainda a r. sentença que a causa de
aumento de pena do furto praticado durante o repouso noturno
deve ser reconhecida na hipótese de estabelecimento comercial
vazio, como no caso em apreço, porque esta norma visa proteger
o patrimônio particular no período em que o poder de vigilância
sobre a coisa encontra-se diminuído.
Passa-se
ao
exame
da
dosimetria
penal
aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
A pena-base foi fixada com ligeiro acréscimo, de
1/6
(um
sexto),
diante
das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, pois como se viu, entre outras, a vítima chegou,
inclusive, a sofrer ameaças para não registrar a ocorrência
policial.
A pena foi fixada em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, pesou o fato de o réu ser
reincidente (fls. 456). Com aumento de 1/6 (um sexto) a pena
foi elevada para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na terceira fase, incide a causa de aumento do
repouso noturno, artigo 155, § 1°, do Código Penal, e a pena
aumenta-se de 1/3 (um terço), resultando em 03 (três) anos, 07
(sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001051-97.2016.8.26.0418 - Voto no 50397
10
de 16 (dezesseis) dias-multa.
Por fim, nos termos do artigo 14, inciso II, do
Código Penal, a pena foi diminuída de 1⁄2 (metade), resultando
na pena final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, mais pagamento de 08 (oito) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal.
Diante das mesmas circunstâncias judiciais
que serviram de esteio para a elevação da pena-base, as
qualificadoras, tudo somado à reincidência, está justificado o
regime fechado, para início da expiação.
Pelos mesmos motivos, não se pode cogitar de
benefício, substituição por alternativas ou sursis.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator